Tribunal: TJDFT
Processo: 0709221-71.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OBSCURIDADE. NÃO CONHECIMENTO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. A alegação de obscuridade que tem por fundamento tópico não abordado no recurso de apelação revela inovação recursal e, por essa razão, não deve ser conhecida. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. A insatisfação do embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para a sua alteração por meio dos embargos de declaração, mormente quando não há vício no acórdão.